Tribunal: TJSP
Processo: 2004107-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento dos medicamentos Axitinibe 5 mg, Levantinib, de 10 e 4 mg, para tratamento de carcinoma renal .

Presença da plausibilidade do direito alegado e de perigo de dano pela demora quanto ao atendimento do pedido. Documento médico que indica, em cognição sumária, a necessidade premente e específica do medicamento prescrito, que deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento dos medicamentos Axitinibe 5 mg, Levantinib, de 10 e 4 mg, para tratamento de carcinoma renal .

Presença da plausibilidade do direito alegado e de perigo de dano pela demora quanto ao atendimento do pedido. Documento médico que indica, em cognição sumária, a necessidade premente e específica do medicamento prescrito, que deve ser fornecido, bem como a hipossuficiência econômica da parte agravada.

Determinação de fornecimento dos medicamentos, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00, diante do alto custo do medicamento (R$ 47.063,20).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004107-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante SEBASTIÃO
WILSON GHIZZIOLI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de março de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004107-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 16.636 (Processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2004107-58.2020.8.26.0000
No NA ORIGEM: 1009444-42.2019.8.26.0077
COMARCA: BIRIGÜI (1a Vara Cível)
AGRAVANTE: SEBASTIÃO WILSON GHIZZIOLI
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ DE 1o. GRAU: FÁBIO RENATO MAZZO REIS

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
Fornecimento dos medicamentos Axitinibe 5 mg,
Levantinib, de 10 e 4 mg, para tratamento de carcinoma renal .
Presença da plausibilidade do direito alegado e de perigo de dano
pela demora quanto ao atendimento do pedido. Documento médico
que indica, em cognição sumária, a necessidade premente e
específica do medicamento prescrito, que deve ser fornecido, bem
como a hipossuficiência econômica da parte agravada.
Determinação de fornecimento dos medicamentos, no prazo de 10
dias, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00, diante do
alto custo do medicamento (R$ 47.063,20).
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIÃO WILSON GHIZZIOLI contra r. decisão que revogou tutela
antecipada anteriormente concedida nos autos de ação de procedimento
comum ajuizada em face do ESTADO DE SÃO PAULO, em que se busca
fornecimento de medicamentos para tratamento de carcinoma renal.
A r. decisão que havia concedido a tutela de urgência e
as r. decisões vergastadas que a revogaram, proferidas pelo Il. Juiz da 1a Vara
Cível de Birigui, possuem o seguinte teor, verbis:
“Vistos.
Ingressou a parte autora com ação de obrigação de fazer em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004107-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da(s) requerida(s) com pedido de concessão de tutela de urgência
para que a ré forneça os medicamentos Levantinib e Axitinibe para
continuidade de seu tratamento médico, por estar acometido de
Neoplasia Maligna localizada no rim a qual houve metástase
hepática, há também nódulo calcificado no segmento superior do lobo
inferior do pulmão esquerdo, diversos nódulos milimétricos raros e
esparsos por ambos os pulmões, bem como nódulos confluentes
laterais a aorta torácica descendente e ao longo da parede torácica
posterior, doença diagnosticada através do CID número 064.
Fls. 153: recebo como emenda à inicial. Defiro a gratuidade
processual ao autor.
Conforme entendimento deste Magistrado, à luz do artigo 196 da
Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
Desse modo, a implementação de políticas de saúde pública compete
ao Poder Executivo, através de seus governantes eleitos, que de
acordo com sua dotação orçamentária irão decidir acerca das
medidas a serem adotadas no tratamento mais adequado a ser
dispensado àqueles que recorrem à rede de saúde pública.
O delineamento dessas políticas é, em princípio, questão de caráter
discricionário, não cabendo ao Judiciário aferir se a escolha feita
pela administração é a melhor, mas apenas se ela está em
conformidade com a lei.
Apesar das dificuldades do sistema de saúde no Brasil, ao Poder
Judiciário compete apenas, e quando provocado, garantir que o
acesso às medidas adotadas na implementação de políticas de saúde
pública seja universal e igualitário.
O art. 28, do decreto 7.508/11, que regulamenta a lei 8.080/90,
estabelece que o acesso universal e igualitário à assistência
farmacêutica pressupõe, cumulativamente: I - estar o usuário
assistido por ações e serviços de saúde do SUS; II - ter o
medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício
regular de suas funções no SUS; III - estar a prescrição em
conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual,
distrital ou municipal de medicamentos; e IV - ter a dispensação
ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.
Contudo, em sede de REsp. 1.657.156/RJ, o Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004107-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Justiça firmou as seguintes teses, já com a pequena alteração definida
nos embargos de declaração tirados contra o referido recurso
especial:
I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito;
III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os
usos autorizados pela agência.
Tais requisitos cumulativos foram atendidos.
Assim, defiro a tutela de urgência para determinar à Fazenda do
Estado de São Paulo que forneça MENSALMENTE ao autor os
seguintes medicamentos: AXITINIBE 5mg/2x ao dia - 1 caixa com 60
comprimidos; LEVANTINIB 10mg/dia - 1 Caixa com 30 comprimidos;
e LEVANTINIB 4mg/2x ao dia - 2 caixas com 30 comprimidos, para
continuidade de seu tratamento médico, no prazo de 5 dias, sob pena
de multa de R$ 1.000,00 por dia de atraso, limitada a R$ 100.000,00.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito
processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno
a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139,
VI e Enunciado n.35 da ENFAM). Cite-se e intime-se, por mandado, a
parte Ré para contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis. A
presente citação é acompanhada de senha para acesso ao processo
digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos.
Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da
faculdade prevista no artigo 340 do CPC.
Int.
(...)
Vistos.
Melhor analisando os autos, verifico que embora a decisão de fls.
158/160 tenha deferido a tutela de urgência por considerar terem sido
satisfeitos os requisitos traçados pelo STJ no REsp. 1.657.156/RJ
(repetitivo), na verdade o primeiro requisito fixado no referido
acórdão não foi satisfeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004107-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
De fato, o documento de fl. 21 não pode ser considerado laudo
médico
fundamentado
e
circunstanciado
que
comprove
a
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS.
Além disso, o Conselho Nacional de Justiça promoveu "jornadas" de
debates sobre o direito à saúde, nos quais alguns enunciados foram
aprovados. Cito aqueles que dizem respeito diretamente à questão em
análise:
ENUNCIADO No 12 A inefetividade do tratamento oferecido
pelo Sistema Único de Saúde SUS, no caso concreto, deve ser
demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as
normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo
segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o
diagnóstico
da
doença
(Classificação
Internacional de
Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade,
medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a
situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária Anvisa, fundamentando a necessidade do
tratamento com base em medicina de evidências (STJ Recurso
Especial Resp. no 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito
Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia
25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de
Direito da Saúde 18.03.2019) ENUNCIADO No 14 Não
comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o
paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede
de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ Recurso
Especial Resp. no 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito
Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia
25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de
Direito da Saúde 18.03.2019) ENUNCIADO No 75 Nas ações
individuais que buscam o fornecimento de medicamentos não
incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde
SUS, sob pena de indeferimento do pedido, devem ser
observados cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo
STJ, no julgamento do RESP n. 1.657.156, e, ainda, os seguintes
critérios: I) o laudo médico que ateste a imprescindibilidade do
medicamento postulado poderá ser infirmado através da
apresentação
de
notas
técnicas,
pareceres
ou
outros
documentos congêneres e da produção de prova pericial; II) a
impossibilidade de fornecimento de medicamento para uso off
label ou experimental, salvo se houver autorização da ANVISA;
III) os pressupostos previstos neste enunciado se aplicam a
quaisquer pedidos de tratamentos de saúde não previstos em
políticas públicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004107-58.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Com a petição inicial não veio demonstração bastante da ineficácia
do tratamento oferecido pelo SUS, nem relatório médico que a
indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas
(princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que
estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de
Doenças),
indicando
o
tratamento
eficaz,
periodicidade,
medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do
registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária ANVISA, fundamentando a necessidade do tratamento com
base em medicina de evidências. Como visto acima (Enunciado no 14),
a falta desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido. Ademais,
seguem outros enunciados que também guardam relação com a
questão debatida:
ENUNCIADO No 03 Nas ações envolvendo pretensões
concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de
agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia
negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do
Sistema Único de Saúde SUS e na Saúde Suplementar. (Redação
dada pela III Jornada de Direito da Saúde 18.03.2019)
ENUNCIADO No 15 As prescrições médicas devem consignar o
tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a
sua Denominação Comum Brasileira DCB ou, na sua falta, a
Denominação Comum Internacional DCI, o seu princípio ativo,
seguido, quando pertinente, do nome de referência da
substância, posologia, modo de administração e período de
tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela
expressamente informada por seu fabricante a justificativa
técnica. ENUNCIADO No 32 A petição inicial nas demandas de
saúde deve estar instruída com todos os documentos
relacionados com o diagnóstico e tratamento do paciente, tais
como: doença, exames essenciais, medicamento ou tratamento
prescrito, dosagem, contraindicação, princípio ativo, duração
do tratamento, prévio uso dos programas de saúde suplementar,
indicação de medicamentos genéricos, entre outros, bem como o
registro da solicitação à operadora e/ou respectiva negativa.
(Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde
18.03.2019) ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a
caracterização da urgência/emergência requer relatório médico
circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de
risco imediato. ENUNCIADO No 59 As demandas por
procedimentos, medicamentos, próteses, órteses e materiais
especiais, fora das listas oficiais, devem estar fundadas na
Medicina Baseada em Evidências - MBE. ENUNCIADO No 67
As informações constantes do receituário médico, para
propositura de ação judicial, devem ser claras e adequadas ao
entendimento do paciente, em letra legível, discriminando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004107-58.2020.8.26.0000 -Voto no
7
enfermidade pelo nome e não somente por seu código na
Classificação Internacional de Doenças CID, assim como a
terapêutica e a denominação genérica do medicamento
prescrito. ENUNCIADO No 89 Deve-se evitar a obstinação
terapêutica com tratamentos sem evidências médicas e
benefícios, sem custo-utilidade, caracterizados como a relação
entre a intervenção e seu respectivo efeito e que não tragam
benefícios e qualidade de vida ao paciente, especialmente nos
casos de doenças raras e irreversíveis, recomendando-se a
consulta ao gestor de saúde sobre a possibilidade de
oferecimento de cuidados paliativos de acordo com a política
pública.
Não há nos autos prova da negativa de fornecimento perante o SUS.
Também não há prova da evidência científica dos medicamentos
solicitados no tratamento pretendido (o documento em língua
estrangeira juntado nas fls. 22/23 não serve para tal fim), assim como
não foi demostrado o custo-utilidade (relação entre a intervenção e
seu respectivo efeito).
Portanto, não foram observados os requisitos traçados pelo STJ no
REsp. 1.657.156/RJ (repetitivo), nem os enunciados editados pelo
Conselho Nacional de Justiça para as demandas de saúde. Ante o
exposto, REVOGO a decisão que concedeu a tutela antecipada e,
consequentemente, INDEFIRO o sequestro de verbas públicas.
Intime-se.
(...)
Vistos.
Fls. 190/191 - Mantenho a decisão de fls. 180/183 pelos seus próprios
fundamentos, pois o documento de fls. 192 não é suficiente para sanar
as omissões elencadas na referida decisão.
Intime-se”
Aduz o agravante, em suma, que: a) ingressou com
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de liminar a fim de ser-lhe garantido
o fornecimento de medicação para o dar continuidade ao seu tratamento
contra um carcinoma renal. O agravante carreou à ação com documentação
comprovando a eficácia do medicamento em tratamento contra carcinoma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004107-58.2020.8.26.0000 -Voto no
8
renal, bem como cumprindo os requisitos fixados pelo STJ No REsp
1.657.156/RJ; b) demonstrado por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
(fls. 192); b) demonstrada a incapacidade financeira do paciente de arcar com
o custo do medicamento prescrito (fls. 153); d) demonstrada a existência de
registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(24/27); e) e prorrogar a concessão do pedido da agravante certamente
resultará em danos irreparáveis a sua saúde, podendo levar o agravante a
morte; f) o agravante fazia uso do medicamento SUNITINIB, o qual é
fornecido pelo SUS, entretanto, este medicamento não surtiu efeito positivo
algum, muito pelo contrário, nos últimos exames feitos pelo agravante, foi
constatado uma progressão em sua doença, conforme se verifica nos exames
anexados aos autos. Requer: “1) a concessão da tutela antecipada recursal,
nos termos do artigo 1019, inciso I, do Código de Processo Civil para que
seja ordenado o agravado a dispensação a agravante do tratamento com o
medicamento denominado AXITINIBE 5mg/2x ao dia - 1 caixa com 60
comprimidos - LEVANTINIB 10mg/dia - 1 Caixa com 30 comprimidos -
LEVANTINIB 4mg/2x ao dia - 2 caixas com 30 comprimidos ou seu
correspondente em pecúnia no valor de R$ 47.063,20 (quarenta e sete mil e
sessenta e três reais e vinte centavos) de maneira ininterrupta, garantindo-se,
ainda, o fornecimento do medicamento durante toda a duração do tratamento
como única forma de garantir-lhe o direito à vida.” (fls. 12/13 dos autos
deste agravo), e, ao final, o provimento do recurso.
Em decisão liminar (fls. 17/28), esta Relatora atribuiu efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004107-58.2020.8.26.0000 -Voto no
9
ativo ao recurso para que o agravado fornecesse ao agravante os
medicamentos requeridos, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00.
Foi apresentada a contraminuta (fls. 36/61).
É o relatório.
Importa esclarecer, inicialmente, que, como a decisão
vergastada foi proferida e publicada na vigência do Código de Processo
Civil de 2015, é sob a ótica desse diploma processual que será analisada
sua correção ou não.
Ademais, não se desconhece a determinação efetivada pela
Colenda Primeira Seção do Augusto STJ, por v. acórdão proferido nos autos
do RESP 1.657.156-RJ, em 26.04.2017, e que determinou, nos termos do art.
1037, inciso II, do CPC/2015 a suspensão de todos os processos pendentes,
individuais e coletivos, em tramitação no território nacional, que versem
sobre a questão afetada: “obrigatoriedade de fornecimento pelo Estado de
medicamentos não contemplados na Portaria n. 2982/2009 do Ministério da
Saúde (programa de Medicamentos Excepcionais)” tema 106.
Por outro lado, há a notícia de que, em 24.5.2017, foi
julgada Questão de Ordem no RECURSO ESPECIAL No 1.657.156-RJ, para
ajustar o tema do recurso repetitivo, nos seguintes termos: “Obrigatoriedade
do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004107-58.2020.8.26.0000 -Voto no
10
normativos do SUS”, sendo deliberado, ainda, que “caberá ao juízo de
origem apreciar as medidas de urgência”.
Em 25.04.2018, foi proferido, pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, v. acórdão que negou provimento ao Recurso Especial no
1.657.156/RJ, Tema 106, concernente à “obrigatoriedade de fornecimento,
pelo Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria no 2.982/2009
do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais)”. O v.
aresto foi publicado 04.05.2018, conforme se extrai de consulta ao andamento
processual do Recurso ao “site” do C. Superior Tribunal de Justiça.
Contra o v. acórdão que julgou o REsp No 1.657.156/RJ, em
25.04.2018, foram opostos Embargos de Declaração pela União, Estado do
Rio de Janeiro e pela parte Fatima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira em
18.05.2018 e 22.05.2018.
Com efeito, os Embargos de Declaração interpostos pelo
Estado do Rio de Janeiro foram acolhidos em parte, para esclarecer que onde
se lê: “existência de registro na ANVISA do medicamento”, leia-se:
“existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos
autorizados pela agência”. Já os Embargos de Declaração interpostos pela
União e pela parte Fatima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira foram
rejeitados. Por fim, houve alteração de ofício do termo inicial da modulação
dos efeitos, do Recurso Especial Repetitivo, para a data da publicação do
acórdão embargado, qual seja, 04.05.2018.
Assim sendo, a Tese Firmada no Tema Repetitivo no 106 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004107-58.2020.8.26.0000 -Voto no
11
A.STJ, alterada no julgamento dos Embargos de Declaração, cujo acórdão foi
publicado no DJe de 21.09.2018, foi:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos
do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i()
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
ii()
Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito;
iii()
Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados
os usos autorizados pela agência.”
Quanto à modulação dos efeitos, ficou assentado que:
“Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima
elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos
distribuídos a partir da data de publicação do acórdão embargado, ou seja,
4/5/2018”.
Importante esclarecer que o julgamento desse agravo de
instrumento se limita a apreciar a presença ou não dos requisitos
autorizadores da concessão da tutela de urgência, não podendo ser
examinadas as questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de
supressão de instância.
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004107-58.2020.8.26.0000 -Voto no
12
2015 é preceituado que:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a
caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não
puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.”
Na lição dos insignes doutrinadores Nelson Nery Junior e
Rosa Maria De Andrade Nery, quanto aos requisitos para a concessão da
tutela de urgência:
“Requisitos para a concessão da tutela de urgência:
'periculum in mora'. Duas situações distintas e não cumulativas entre si,
ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa
antecipação é o 'periculum in mora', segundo expressa disposição do
CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns
casos de antecipação de tutela.
Requisitos para a concessão da tutela de urgência: 'fumus
boni iuris'. Também é preciso que a parte comprove a existência da
plausibilidade do direito por ela afirmado ('fumus boni iuris'). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução.” (NERY JUNIOR, Nelson e
de ANDRADE NERY, Rosa Maria. Código de processo civil comentado
16a. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2016. p. 930 e 931) negritos no original
Assim, nos termos do art. 300 do CPC/2015, a concessão da
tutela de urgência é condicionada à análise dos requisitos supracitados.
No caso ora em exame, em sede de cognição sumária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004107-58.2020.8.26.0000 -Voto no
13
própria desta fase do processo, sem prejuízo de posterior exame mais
aprofundado da matéria, reputo que os requisitos para a concessão da
tutela de urgência em favor da parte autora, ora agravante, estão
presentes nos autos, devendo, por isso, ser reformada a decisão que
revogou a tutela em primeira instância, com a determinação de
fornecimento dos medicamentos pleiteados.
Assim, considerando que a presente demanda foi ajuizada
em 14/10/2019, aplica-se a tese firmada nos autos do REsp no 1.657.156 RJ
Tema 106 ao presente caso.
Verifica-se que a agravante, atualmente com 67 anos de
idade (nascido em 20.01.1952 fls. 18/19 dos autos de origem) ajuizou a
presente ação visando compelir a Fazenda do Estado de São Paulo a lhe
fornecerem os medicamentos LEVANTINIB 18mg/dia via oral, combinado
com AXITINIBE 5mg/ 2x ao dia via oral para tratamento de carcinoma renal
(fls. 21 dos autos principais).
Após a tutela ter sido inicialmente deferida (fls. 158/160 dos
autos de origem), o MM Juízo “a quo” reconsiderou sua decisão e revogou tal
tutela.
A motivação do do MM Juízo “a quo” para revogar a tutela
de urgência foi a de que “o documento de fl. 21 não pode ser considerado
laudo médico fundamentado e circunstanciado que comprove a
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004107-58.2020.8.26.0000 -Voto no
14
SUS” (fls. 180) e “Não há nos autos prova da negativa de fornecimento
perante o SUS. Também não há prova da evidência científica dos
medicamentos solicitados no tratamento pretendido (o documento em língua
estrangeira juntado nas fls. 22/23 não serve para tal fim), assim como não foi
demostrado o custo-utilidade (relação entre a intervenção e seu respectivo
efeito).Portanto, não foram observados os requisitos traçados pelo STJ no
REsp.1.657.156/RJ (repetitivo), nem os enunciados editados pelo Conselho
Nacional de Justiça para as demandas de saúde.” (fls. 183).
É certo que os medicamentos pleiteados AXITINIBE e
LEVANTINIB não constam da Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais
RENAME, de modo que é necessário o preenchimento
concomitante dos requisitos especificados pelo E. STJ, no julgamento do
Tema 106, para a concessão dos fármacos pelo Poder Público, o que, em
análise perfunctória, verifica-se no caso concreto.
Isto porque, notadamente em razão dos esclarecimentos
médicos juntados a fls. 192 (dos autos de origem), de lavra do mesmo médico
que havia apresentado o relatório inicial de fls. 21 (dos autos de origem), os
medicamentos pleiteados são os únicos fármacos viáveis para o tratamento
do carcinoma renal do agravante.
O relatório médico de fls. 192 (dos autos de origem), datado
de 17.12.2019, destaca a evolução clinica do agravante narrando que os
tratamentos fornecidos atualmente pelo SUS não mais possuem efeito.
Mencionado relatório médico esclarece, ainda, que o carcinoma foi
diagnosticado em 2011, em 2012 teve a retirada cirúrgica das metástases, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004107-58.2020.8.26.0000 -Voto no
15
2015 passou a usar Tensirolimus, em 2017 foi reexposto ao sunitinibe e
introduzido o everolimo. Em 2018 apresentou nova progressão sendo iniciado
imunoterapia com nivolumabe. Vem fazendo uso dessa medicação desde
então porém apresenta nova progressão a doença com aumento das
metástases em tamanho e em número. Proposta levantinibe 18mg 1x ao dia +
axitinibe 10mg 2x ao dia.” (fls. 193).
Com o presente recurso veio, ainda, uma terceira
manifestação do mesmo médico que apresentou os dois anteriores relatórios
médicos, datado de 15.01.2020 (fls. 14/15 deste agravo), destacando-se que
“o atraso na liberação dessa medicação impctará de maneira negativa na
saúde já frágil desse paciente; bem como que o paciente já fez uso da
medicação preconizada pelas diretrizes de Tratamento do SUS e apresentou
progressão da doença, ou seja, a doença está resistente a essa e a todas as
outras medicações que o paciente fez uso anteriormente”
No mais, AXITINIBE e LEVANTINIB têm registro na
Anvisa e são de alto curso.
A incapacidade financeira do autor de arcar com os
fármacos, por outro lado é evidente, sendo o agravante aposentado com
proventos de cerca de 2,5 salários mínimos mensais (fls. 155 dos autos de
origem), ao passo que tais fármacos custam mensalmente cerca de 40 mil
reais (fls. 177/179 dos autos de origem).
Respeitado o entendimento manifestado pelo Juízo "a quo"
entendo, em análise perfunctória, que estão preenchidos os requisitos do
Tema 106 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004107-58.2020.8.26.0000 -Voto no
16
Ademais, também respeitado o entendimento do Juízo "a
quo", os enunciados emitidos pelo CNJ não possuem efeito vinculante na
esfera judicial, e não podem ser utilizados única e exclusivamente para negar
fornecimento de medicamentos, quando já há parâmetros fixados pelo
Colendo STJ sobre a matéria e como analisado na presente decisão, reputo
que estão preenchidos os requisitos fixados pelo Colendo STJ no tema 106,
para fornecimento de medicamentos não incorporados nas listas do SUS.
Considerando todo o acima apontado, é o caso de a
agravada fornecer ao agravante, no prazo de 10 dias, os medicamentos
AXITINIBE e LEVANTINIB, na forma prescrita às fls. 21 da origem, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00, tendo em vista que a medicação é de
alto custo (R$ 47.063,20), o que justifica a multa diária naquele patamar, para
o caso de descumprimento.
Cumpre observar que a imposição das astreintes figura-se
como medida indispensável à proteção à vida e saúde da pessoa que necessita
do tratamento terapêutico com urgência.
No mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MULTA. TERMO FINAL.
CUMPRIMENTO INTEGRAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - Esta Corte
Superior tem jurisprudência firmada no sentido de que, em se tratando
de obrigação de fazer, é permitido ao Juiz, de ofício ou a requerimento
da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes),
mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Não há razão para se
estabelecer exceção onde o legislador não o fez. II - Se a obrigação é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004107-58.2020.8.26.0000 -Voto no
17
fazer ou não fazer, a multa diária deixa de correr, assim que o devedor
cumpre aquilo que foi ordenado, também deixa de correr se e quando o
credor requer a conversão da obrigação em perdas e danos, ou tornar-se
impossível o cumprimento da obrigação específica ou a obtenção do
resultado prático correspondente. III - O termo inicial, para incidência
da multa, será o dia subsequente ao prazo designado pelo juiz para o
cumprimento da ordem e o termo final o dia anterior ao do efetivo e
integral cumprimento do preceito, ou do dia em que for pedida a
conversão em perdas e danos. IV - Agravo interno desprovido”. (STJ,
AgRg no REsp 1213061/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, 5a Turma, j.
17.02.2011).
Ademais, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça
espancou qualquer dúvida quanto à possibilidade de imposição de multa
cominatória à Fazenda Pública em caso de descumprimento de decisão
judicial (astreintes) relativa ao fornecimento de medicamentos, ao dar
provimento ao REsp 1474665-RS, sob o rito dos recursos repetitivos (TEMA
98)1, que discutia tal possibilidade.
Assim sendo, reputo que, em análise perfunctória, estão
mesmo preenchidos os requisitos autorizadores para a tutela de urgência,
quais sejam: risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação e a
probabilidade de provimento do recurso.
Por tais motivos, ratifica-se nesta oportunidade a
decisão que analisou a liminar recursal, proferida por esta Relatora.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou todas as questões que apresentavam
relevância para a solução da controvérsia, de forma fundamentada, sem violar
a Constituição Federal ou qualquer norma infraconstitucional.
1

Notícia
ventilada
no
sítio
do
STJ
em
08-05-2017,
em:
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADci
as/Fazenda-p%C3%BAblica-pode-ser-multada-por-n%C3%A3o-fornecer-medicamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004107-58.2020.8.26.0000 -Voto no
18
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATORA